Tribunal: TRF3
Processo: 5000797-31.2021.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
377/1006)

5000797-31.2021.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5000797-31.2021.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: MARIA APARECIDA GOMES DOS REIS

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO IRRECORRÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da reconvenção e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em ação rescisória, diante do reconhecimento da decadência do direito de rescindir o julgado, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A embargante sustenta contradição quanto ao termo inicial do prazo decadencial bienal previsto no art. 975 do CPC, afirmando que o prazo deve ser contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ocorrido em 22.02.2019, razão pela qual a ação rescisória ajuizada em 21.01.2021 seria tempestiva.

O acórdão embargado considerou como termo inicial do prazo a data de 13.04.2017, por entender inexistente o segundo recurso especial interposto, por configurar erro grosseiro, razão pela qual não teria o condão de interromper o prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a decadência da ação rescisória, ao considerar como termo inicial do prazo bienal a data em que se tornou irrecorrível a decisão anterior, diante da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aplicou o entendimento consolidado de que o prazo para ajuizamento da ação rescisória tem início após o trânsito em julgado da última decisão irrecorrível proferida no processo.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível configura erro grosseiro e não impede a formação da coisa julgada, nem interrompe o prazo decadencial para propositura da ação rescisória.

No caso, considerou-se inexistente o recurso especial interposto após decisão que negou seguimento ao recurso anterior, razão pela qual o prazo decadencial iniciou-se em 13.04.2017, após o transcurso do prazo recursal do acórdão publicado em 21.03.2017.

A ação rescisória foi ajuizada apenas em 21.01.2021, quando já transcorrido o prazo bienal, configurando decadência.

Inexistência de contradição ou outro vício no acórdão. Pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A interposição de recurso manifestamente inadmissível configura erro grosseiro e não impede a formação da coisa julgada, nem suspende ou interrompe o prazo decadencial bienal para o ajuizamento da ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 975 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 401/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5000797-31.2021.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: MARIA APARECIDA GOMES DOS REIS

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido pela Egrégia Terceira Seção desta Corte, que, à unanimidade, não conheceu da reconvenção apresentada pelo réu e, quanto à postulação rescisória, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, conforme art. 487, II, do CPC.

Alega a embargante padecer o acórdão impugnado de contradição quanto ao suposto decurso do prazo bienal para o ajuizamento da presente ação rescisória, uma vez que consta expressamente do Código de Processo Civil em seu artigo 975 que “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”, e não fala da última decisão "recorrível" proferida nos autos. Assevera que, No caso concreto, como apontado na exordial, o trânsito em julgado da última decisão correu em 22/02/2019, sendo a presente ação ajuizada em 21/01/2021, quase 1 mês antes do fim do prazo em 22/02/2021. Argumenta, ainda, que o julgado hostilizado incorreu em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, considerando que há certidão atestando o trânsito em julgado da decisão rescindenda em 22.02.2019.

Embora devidamente intimado, o INSS não ofereceu manifestação.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Alega a embargante que o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória somente tem início após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, independentemente dela ser ou não recorrível.

Destaca que o trânsito em julgado da última decisão proferida na ação subjacente se deu em 22.02.2019, de maneira a ser tempestiva a ação rescisória ajuizada em 21.01.2021.

Não assiste razão à autora, ora embargante.

O acórdão embargado dispôs, expressamente, que a teor do disposto no Enunciado da Súmula no 401 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para ajuizamento da rescisória conta-se apenas quando decorrido o prazo para a interposição de recurso em relação ao último pronunciamento judicial proferido nos autos.

Porém, ponderou que há que se entender como “último pronunciamento judicial” aquele irrecorrível, seja pelo transcurso do prazo para o recurso cabível, seja pelo esgotamento dos recursos previstos no ordenamento jurídico. Consignou que, em outras palavras, a jurisprudência tem se encaminhado para excepcionar o marco inicial para a contagem do prazo decadencial quando ficar configurado erro grosseiro, ou seja, equívoco procedimental que contraria previsão legal explícita e carente de dubiedade, como, por exemplo, a interposição de recurso manifestamente inadmissível.

No caso em tela, o decisum hostilizado teve por inexistente o novo recurso especial interposto pela parte autora em face do acórdão proferido em agravo regimental apresentado contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial anteriormente oferecido, com fundamento no artigo 543-c, § 70, inciso I, do CPC/73, porque configurado erro grosseiro. Destarte, considerou aquele recurso não apto a interromper o lapso prescricional para ajuizamento da ação rescisória.

Em tal cenário, considerou como o termo a quo para o prazo bienal a data de 13.04.2017, ou seja, 15 dias da decisão que desproveu o agravo da decisão que negou seguimento ao primeiro Recurso Especial interposto pela autora, publicada em 21.03.2017.

Assim, visto o ajuizamento da presente ação rescisória ter o ocorrido tão-somente em 21.01.2021, ou seja, após o decurso do biênio decadencial, o acórdão embargado reconheceu a decadência do direito de rescindir o julgado.

Portanto, o julgado hostilizado não padece de qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC, tendo abordado com clareza a questão pertinente à decadência.

Percebe-se que, na realidade, a embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO IRRECORRÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da reconvenção e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em ação rescisória, diante do reconhecimento da decadência do direito de rescindir o julgado, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A embargante sustenta contradição quanto ao termo inicial do prazo decadencial bienal previsto no art. 975 do CPC, afirmando que o prazo deve ser contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ocorrido em 22.02.2019, razão pela qual a ação rescisória ajuizada em 21.01.2021 seria tempestiva.

O acórdão embargado considerou como termo inicial do prazo a data de 13.04.2017, por entender inexistente o segundo recurso especial interposto, por configurar erro grosseiro, razão pela qual não teria o condão de interromper o prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a decadência da ação rescisória, ao considerar como termo inicial do prazo bienal a data em que se tornou irrecorrível a decisão anterior, diante da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aplicou o entendimento consolidado de que o prazo para ajuizamento da ação rescisória tem início após o trânsito em julgado da última decisão irrecorrível proferida no processo.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível configura erro grosseiro e não impede a formação da coisa julgada, nem interrompe o prazo decadencial para propositura da ação rescisória.

No caso, considerou-se inexistente o recurso especial interposto após decisão que negou seguimento ao recurso anterior, razão pela qual o prazo decadencial iniciou-se em 13.04.2017, após o transcurso do prazo recursal do acórdão publicado em 21.03.2017.

A ação rescisória foi ajuizada apenas em 21.01.2021, quando já transcorrido o prazo bienal, configurando decadência.

Inexistência de contradição ou outro vício no acórdão. Pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A interposição de recurso manifestamente inadmissível configura erro grosseiro e não impede a formação da coisa julgada, nem suspende ou interrompe o prazo decadencial bienal para o ajuizamento da ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 975 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 401/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão